Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-43.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710506-43.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE BUCCOS DE ASSIS APELADO: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JACQUELINE BUCCOS DE ASSIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, em ação monitória movida pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO (substituído por B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA), julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer constituído, de pleno direito, o título executivo judicial a ser pago pela ré no valor de R$ 1.834.672,44, acrescido de juros e correção monetária, condenando-a ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado. Em suas razões recursais (ID 75966198), a ré apelante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a ré apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Revel na instância de origem, a ré apelante pleiteia referido benefício com base na hipossuficiência ora afirmada na apelação. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado. No entanto, o pedido recursal não foi minimamente instruído com elementos comprobatórios aptos a evidenciar a situação fática que legitime a concessão do benefício. Além do mais, sobreleva in casu que, a par de ausente a declaração de hipossuficiência subscrita pela própria recorrente, falece de legitimidade a insuficiência de recursos afirmada nas razões recursais, pois não outorgados ao seu patrono, conforme exigência do art. 105 do CPC, específicos poderes especiais para “assinar declaração de hipossuficiência econômica” (ID 75966199). Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a ré apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, declaração de hipossuficiência atual e subscrita pela própria recorrente, bem como cópia das 2 (duas ) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Alternativamente, poderá a apelante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator